Tribunal: TJMT
Processo: 1011415-14.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011415-14.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0001-39 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO GOTARDO - CPF: 334.978.009-10 (EMBARGANTE), ANTONIO OLTRAMARI GOTARDO - CPF: 165.684.009-04 (EMBARGANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA CONSISTENTE NA EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PARA FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há contradição no acórdão que explicita que a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios por equidade decorre d
a inexistência de proveito econômico mensurável, bem como d
a ausência de correlação entre o acolhimento da ilegitimidade de parte com o valor dado à causa na execução fiscal.

De outro lado, acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Antônio Oltramari Gotardo
e
Luiz Antônio Gotardo
contra o acórdão que proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 161570699).

Asseguram que, o acórdão incorreu em contradição em relação ao proveito econômico obtido na causa, visto que “
antes do acolhimento da exceção de pré-executividade figuravam no polo passivo de uma execução fiscal no valor inicial de R$ 426.537,12 (quatrocentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e sete reais e doze centavos), sendo certo que, com a procedência da medida impetrada, fora acolhida as suas ilegitimidade ad causam, o que o excluiu do polo passivo, ou seja, deixaram de ser devedores e executados da quantia líquida, certa e exigível de R$ 426.537,12 (quatrocentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e sete reais e doze centavos), na data de 26 de dezembro de 2.016
”.

Requerem o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 169647173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
— INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.

Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva
ad causam
com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Recurso provido. (Id. 161570699 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícito no acórdão embargado que,
o acolhimento da ilegitimidade passiva
ad causam
de
Antônio Oltramari Gotardo e Luiz Antônio Gotardo
não extinguiu, parcial ou integralmente, o crédito da Fazenda Pública, logo, não se admite a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico (inexistente) ou sobre o valor da causa, ante a inexistência de correlação entre a legitimidade de parte com o valor dado à causa na execução fiscal,
conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
No caso, o acolhimento da ilegitimidade passiva
ad causam
de
Antônio Oltramari Gotardo e Luiz Antônio Gotardo
não extinguiu, parcial ou integralmente, o crédito da Fazenda Pública, pelo contrário, o crédito continua a ser exigível na sua integralidade, tanto que a execução fiscal irá prosseguir em relação aos demais devedores.

Assim, inexiste proveito econômico obtido pelos agravados, visto que o crédito da Fazenda Pública continua a ser exigível na sua totalidade. Também, não há correlação entre o acolhimento da pretensão posta na exceção de pré-executividade com o valor dado à causa na execução fiscal, pelo que possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

[...]

No caso, os honorários advocatícios estabelecidos em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido na causa (seria o valor original do crédito da Fazenda Pública, no montante de R$ 426.537,12: quatrocentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e sete reais e doze centavos), o que corresponderia a R$ 42.653,71: quarenta e dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos, foram fixados em desacordo com o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ante a singeleza da causa.

[...]

Dessa forma, penso que, sem qualquer desdouro ao conspícuo advogado que subscreveu a exceção de pré-executividade, mas tão somente em consideração à simplicidade da causa, o valor de R$ 5.638,94: cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos, o que corresponderia ao mínimo fixado na
tabela XIV de honorários
da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2022 (Disponível em
. Acesso em: 6 de fevereiro de 2023), apresenta-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 161570699 – fls. 6/8).

Logo, no acórdão está claro, aliás, claríssimo que, na hipótese de exclusão de sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida em exceção de pré-executividade, não se aplica a tese jurídica firmada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1076), uma vez que não se está a arbitrar os honorários advocatícios por equidade em razão de elevado valor do proveito econômico obtido na causa, mas por dois (2) motivos: a inexistência de proveito econômico mensurável e
a ausência de correlação entre o acolhimento da pretensão posta na exceção de pré-executividade com o valor dado à causa na execução fiscal.

É o entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no REsp 1740864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador convocado do TRF 5ª Região, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de junho de 2022).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023